Tribunal: TJPA
Processo: 0802019-13.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802019-13.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: RENAN DE FREITAS AMERICO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MERA DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA EXORDIAL. DESPACHO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Resta claro que o pronunciamento judicial que determinou a emenda da petição inicial com a apresentação do contrato original se trata de mero despacho judicial, não se inserindo dentro das hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC.

2.

Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão inicial que não conheceu o Agravo de Instrumento por inadmissibilidade.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802019-13.2022.814.0000

AGRAVANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADO: RENAN DE FREITAS AMERICO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo Interno interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra decisão monocrática que não conheceu o presente Agravo de Instrumento por inadmissibilidade (ID 8815918).

Eis o teor do julgado:

“...Eis o resumo dos fatos, passo a analisar a admissibilidade do recurso.

De início, deixo assentado que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 932, III do CPC, posto que a Recorrente não satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, considerando que a matéria recursal não se encontra prevista no rol do artigo 1.015 do CPC/2015.

Pois bem, o artigo 1.015, do CPC, enumera as hipóteses nas quais é cabível o agravo de instrumento. Eis o teor da norma legal:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1º
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Da leitura do artigo, vê-se que não está presente o despacho que determina a apresentação do pacto original - emenda a exordial.

Na sistemática do novo Código de Processo Civil, buscou-se restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum, a fim de salvaguardar apenas as "
situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação
" (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 – TEMA 988).

Sob esta ótica, a determinação de apresentação do contrato não é passível de reanálise por meio de Agravo de Instrumento visto que, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC/2015, inexiste urgência no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC.

Dessa forma, o presente Agravo de Instrumento é inadmissível, tendo em vista que a decisão atacada não se encontra no rol do artigo 1.015, do CPC, tampouco se encontra abarcada pela tese do STJ explanada no tema 988.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC,
NÃO

CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.”

Insurgindo-se contra o
decisum
, a Recorrente ingressou com Agravo Interno (ID 5920577), pedindo a reconsideração do julgado ou análise pelo colegiado.

Em síntese, alega que a taxatividade do art. 1.015 do CPC não impede sua interpretação extensiva.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 23 de maio de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade:

A Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensada por ser beneficiária da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais:

Resumidamente, a Agravante defende o cabimento de Agravo de Instrumento no caso concreto, alegando que o
decisum
recorrido deve ser revisto, defendendo a possibilidade de apresentação do contrato eletrônico.

No entanto, estou convencido de que as razões trazidas pela Recorrente não merecem prosperar, razão pela qual mantenho meu entendimento acerca da inadmissibilidade do Agravo de Instrumento à hipótese em exame.

Passo a explicar.

Conforme entendimento jurisprudencial, a assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados.

O Juízo Singular constatou que no contrato em questão há apenas de assinatura digitalizada da parte requerida, apontando distinção (a assinatura digitalizada é o resultado da reprodução eletrônica de uma assinatura manuscrita do sujeito de direito inserida manualmente em um contrato enquanto que a assinatura digital consiste em uma ferramenta tecnológica capaz de garantir a integridade de determinado contrato eletrônico, mediante emprego de criptografia, que combina elementos do texto com a identidade do autor, resultando em uma fórmula matemática que garantirá a autoria e a veracidade do documento). Assim, para a aceitação do contrato juntado como contrato eletrônico, deve a assinatura da parte contratada estar devidamente validada, através de certificação digital.

Logo, restou evidente que o presente pacto não se trata de contrato digital, logo a emenda da petição inicial pelo autor foi medida que se impôs.

Da leitura do artigo que elenca as hipóteses de cabimento do recurso, vê-se que não está presente o despacho que determina a apresentação do pacto original - emenda a exordial.

Ora, tal determinação não apresenta cunho decisório capaz de ser desafiada por agravo de instrumento, e não se encontra enumerada no rol taxativo previsto no art. 1.015
[1]
do CPC.

Além do mais trata-se de Busca e Apreensão em fase inicial, sabe-se que, após o deferimento da liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, pode o banco credor postular a conversão
da demanda em feito executivo, tornando, assim, obrigatória a juntada do título original.

Ademais, sendo título executivo extrajudicial, a Cédula de Crédito Bancário possui todas características a ele inerentes, tais como literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, estando essa última peculiaridade expressamente prevista no art. 29 da Lei n° 10.931/2004, o qual afirma que a cédula poderá ser transmissível.

Havendo possibilidade de circulação da cártula, entendo que o título executivo extrajudicial original deva ser apresentado com a inicial da Busca e Apreensão com o fim de evitar dupla cobrança pelo mesmo débito, não sendo suficiente, portanto, cópia do documento como quer fazer crer o Apelante.

Por fim, o Apelante sustentou a presunção de veracidade que acompanha os documentos autenticados pelos advogados, nos termos do artigo 425, IV, do CPC. Ocorre que o dispositivo citado se refere à força probante dos documentos sobre os fatos por eles referidos. Entretanto, não é disso que se trata a hipótese sob exame, mas sim de documento indispensável à propositura da ação.

A jurisprudência interpreta como essencial para Ação de Busca e Apreensão, a apresentação do título de crédito original. Tal exigência se baseia no princípio da cartularidade, cujo corolário é a circulação do título. Como dito antes, a apresentação do documento original que ancora a ação judicial tem o objetivo de prevenir o seu trânsito indevido ou a dúplice cobrança contra o devedor, provando que a parte autora é a real credora do réu.

Assim,
resta claro que o pronunciamento judicial que determinou a emenda da peça vestibular com a consequente apresentação do contrato original se trata de mero despacho judicial, não se inserindo dentro das hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC.

3.

Dispositivo:

Ante
o exposto, conheço o presente Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão inicial de não conhecimento do Agravo de Instrumento por falta de pressuposto de admissibilidade.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1º
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Belém, 14/06/2022